Tribunal: TJDFT
Processo: 0713945-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. VÍCIO SANADO.1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verificou nos postos indicados pelas autoras embargantes.2 – Omissão. Honorários de sucumbência. A angularização da relação processual após a prolação da sentença e o desprovimento da apelação autorizam a fixação de honorários advocatícios na segunda instância. A ausência de fixação de honorários de sucumbência representa omissão no acórdão.3 – Embargos de declaração conhecidos e providos.

(td)